Tribunal: TJDFT
Processo: 0711169-59.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0711169-59.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA VIDAL DE ABREU RECORRIDO: REGINALDO VIANA DA SILVA DECISÃO Decisão de ID 56913083 fixou os honorários advocatícios do advogado dativo nomeado em favor do requerente, ora recorrido. Entretanto, o Juízo de origem também deferiu a nomeação de advogada dativa em favor da parte requerida, ora recorrente (ID 52254297), conforme Recurso Inominado interposto no ID 52254307. Portanto, diante da petição de ID 58255691 passo a fixar os honorários advocatícios da Dra. BRENDA THAYANE, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos à advogada dativa serão fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem. Publique-se e remetam-se os autos. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.